Tribunal: TJSP
Processo: 2125326-62.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Processo Legislativo
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Prefeito Municipal de São Paulo em face de acórdão que julgou procedente Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar a

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Prefeito Municipal de São Paulo em face de acórdão que julgou procedente Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei Municipal no 18.209/2024. A decisão recorrida assentou a existência de inconstitucionalidade formal, pela inserção de emenda parlamentar sem pertinência temática com o projeto de lei original ("contrabando legislativo") e sem a devida participação popular específica, bem como de inconstitucionalidade material, por ausência de planejamento técnico prévio. O embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à análise da participação popular, à violação à separação dos poderes e à autonomia municipal, à valoração do planejamento técnico e à definição de pertinência temática, buscando, ainda, o prequestionamento da matéria.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição apontados pelo embargante, que justificariam sua integração ou modificação, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento estritas, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento. As alegações do embargante revelam discordância com as teses jurídicas adotadas no acórdão, e não a existência de vícios sanáveis pela via eleita.
4. Não há contradição na análise da participação popular. O acórdão reconheceu a ocorrência de audiências públicas, mas concluiu, de forma fundamentada, que as mesmas se referiam ao texto original do projeto de lei (gestão de resíduos sólidos) e não supriram a exigência constitucional de debate público específico sobre o conteúdo substancialmente distinto inserido pela emenda parlamentar (regras sobre poluição sonora). A contradição que autoriza os embargos é a interna ao julgado, entre suas premissas e conclusões, o que não ocorre na espécie.
5. Inexistem as omissões alegadas quanto à separação de poderes e à autonomia municipal. O acórdão atuou nos limites da jurisdição constitucional ao fiscalizar o cumprimento das normas do processo legislativo previstas na Constituição Estadual, o que constitui função típica do Poder Judiciário. A declaração de que o Município extrapolou sua competência ao violar a Carta Estadual é consequência direta do exercício do controle de constitucionalidade.
6. A ausência de pertinência temática e a falta de planejamento técnico foram matérias exaustivamente analisadas no acórdão, que fundamentou, com base na jurisprudência e nos preceitos constitucionais, a impossibilidade de se inserir matéria estranha ao objeto original do projeto de lei e a insuficiência de pareceres pontuais para caracterizar o planejamento urbanístico integrado exigido. A adoção de tese contrária à defendida pela parte não configura omissão.
7. O prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores considera-se realizado ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, por força do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil (prequestionamento ficto).
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito do julgado ou para a manifestação de inconformismo com a tese jurídica adotada, sendo suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, não se confundindo com a eventual dissonância entre a decisão e as provas dos autos, a lei ou a interpretação defendida pela parte. 3. O propósito de prequestionamento é atendido com a mera oposição dos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil."
Dispositivos relevantes citados: Constituição do Estado de São Paulo, arts. 5o, 111, 144, 180, II e V, 181, caput, e 191; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1920967/SP; STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF.